Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722773-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA BRAGA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA BRAGA ROCHA contra decisão proferida nos autos do PJE 0702419-52.2025.8.07.0018, pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos do protesto realizado em nome da agravante, referente a débito de ITCD sobre imóvel recebido em doação. A agravante alega que houve protesto indevido de seu nome pelo Distrito Federal, gerando restrições à sua vida econômica, especialmente no que tange à obtenção de financiamento para aquisição de imóvel, fato este que impacta diretamente em sua estabilidade financeira e qualidade de vida. Afirma que ingressou com outra ação para discutir outros protestos indevidos realizados em seu nome, em razão de débito junto a Caesb, todavia distribuído em Juízo Cível. Sustenta que o Juízo a quo indeferiu a liminar fundamentando-se na existência de outros protestos em nome da agravante, alegando que a suspensão do protesto específico não traria utilidade prática. Ressalta que a existência de outros protestos não impede a análise da ilegalidade do protesto específico objeto dos autos, pois cada protesto possui origem própria e consequências jurídicas autônomas, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ. Aduz como perigo de dano, que é servidora pública com vida financeira ativa, e teve seu nome indevidamente protestado, impactando sua imagem e credibilidade no mercado, e que o protesto impugnado gera restrições concretas à sua vida econômica. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do protesto impugnado, considerando sua ilegalidade e irrelevância da existência de outros protestos para a tutela pleiteada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil; e no mérito o provimento do recurso. Preparo recolhido ID 72653666. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o protesto em discussão consubstancia-se pelo documento ID 235964369, referente a CDA/ 50224065378, emitida em 03/05/2023. A certidão positiva de débitos também reporta-se dívida ativa 50224065378, ano 2023, referente a ITCD. Todavia, da documentação apresentada não há como inferir a qual imóvel se destina. É importante salientar que da análise do documento ID 229212898, constata-se que houve doação de vários imóveis em nome da agravante. A agravante aduz na petição inicial, que houve duplicidade de cobrança da dívida ITCD relativa ao imóvel situado na C 8, lote 17, sala 103, Taguatinga Sul, matrícula 129137, junto ao Cartório do 3 Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, havendo equívoco do Cartório do 5 Oficio de Notas quanto ao encaminhamento de documentação à Receita do GDF para emissão das guias correspondentes. Ressalta que foi emitida guia correta no valor de R$ 447,17 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos) e outra indevida no valor de R$ 2666,10 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos), inclusive reportando a inscrição de outro imóvel. O cerne da controvérsia situa-se em confirmar se o Distrito Federal inscreveu indevidamente o nome da agravante na dívida ativa e efetuou protesto indevido de dívida tributária. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar a questão. Ademais eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito